Tribunal: STF
Processo: Rcl 76918
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Multprivate Agente Autônomo de Investimentos Ltda. e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7 na Ação Trabalhista 0001129-06.2022.5.07.0016, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam que a beneficiária:



     [...] celebrou contrato social com as empresas reclamantes, integrando o quadro societário da empresa Multprivate Agente Autônomo de Investimentos Ltda., em plena conformidade com os princípios da livre iniciativa e da livre contratação, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes que reafirmam a legalidade das relações comerciais autônomas (doc. 1, p. 2).  



    Argumentam que:



    [...] Na hipótese dos autos, nunca houve relação de emprego entre as partes, tampouco qualquer indício de fraude à legislação trabalhista. Isso porque não ficaram caracterizados os elementos ensejadores do vínculo empregatício, conforme preceitua os arts. 2º e 3º da CLT. 



    Ao contrário do alegado, a parte beneficiária celebrou um contrato de prestação de serviços com as reclamantes, conforme demonstrado no documento anexo, para atuar como Agente Autônomo de Investimentos (Assessor de Investimentos), devidamente credenciado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), detendo, ainda, de total autonomia no exercício de suas funções (doc. 1, p. 7).



    Prosseguem aduzindo que:



    [...] é incontestável que a parte beneficiária tinha pleno conhecimento dos termos dos contratos de prestação de serviços e sociedade que assinou, evidenciado pela remuneração de R$ 25.000,00. Assim, a anulação dos referidos contratos é inadmissível, especialmente devido à ausência de qualquer indício de fraude (doc. 1, pp. 8-9).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem seja julgada: 



    [...] procedente a Reclamação Constitucional, nos moldes do art. 992 do CPC, com a consequente cassação da decisão proferida nos autos do processo de nº 0001129-06.2022.5.07.0016, que reconheceu a existência de vínculo empregatício, ante a violação à garantia das decisões emanadas pelo STF, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com a improcedência da ação trabalhista em referência, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    Nos autos, discute-se a existência de relação de trabalho entre uma agente autônoma de investimentos e a empresa da qual era sócia (doc. 14, p. 29).  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT7 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    DO RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO Ao apreciar o pleito de reconhecimento de vínculo empregatício assim decidiu a magistrada:



    ‘[...] No caso dos autos, verifica-se estarmos diante de um formal contrato de atuação de agente autônomo de investimento firmado entre as partes, o que, certamente, torna a questão ainda mais tormentosa. 



    É que, a despeito de a legislação específica que regula a matéria afastar a existência de vínculo entre as partes, o agente autônomo de investimentos possui algumas peculiaridades que posicionam tal vínculo jurídico em uma zona cinzenta entre uma relação trabalhista autônoma e uma empregatícia. Embora o agente autônomo conserve um alto grau de autonomia suficiente para realizar suas tarefas da forma como melhor lhe aprouver, nada impede que a contratante estabeleça diretrizes a serem seguidas pelo contratado, submetendo-o, até mesmo, a um certo nível de controle dentro da dinâmica da empresa. 



    Desse modo, a questão ora posta deve ser examinada tanto à luz da legislação trabalhista quanto das normas que regulam a atividade do agente autônomo de investimento. 



    Nesse sentido, a atividade de agente autônomo de investimento é regida pela Lei nº 6.385 /76 e, em última instância, pelas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 



    Neste último caso, a norma vigente à época da contratação da autora era a resolução nº 16 /2021 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a saber: [...].



    Extrai-se da legislação retro transcrita que poderão exercer a atividade de agente autônomo de investimento a sociedade ou firma individual constituídas exclusivamente para este fim (art. 2º) e a pessoa física que: a) mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (art. 3º, I); ou b) seja sócio de pessoa jurídica que mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (art. 3º, II). 



    No caso em análise, é incontroverso que a primeira reclamada, MULTPRIVATE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, é uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários e que a reclamante com ela manteve contrato escrito, tendo assumido a condição de sócia. 



    Tal circunstância se amolda perfeitamente à hipótese prevista no disposto no art. 3º, II, da Resolução nº 16/2021 da CVM, o que se constitui como forte indício da legalidade da relação havia entre as partes. 



    Do ponto de vista formal, portanto, o acordo firmado encontra-se em conformidade com a legislação específica que rege a matéria, o que poderia, em princípio, afastar o reconhecimento de um contrato de emprego. 



    No entanto, no Direito do Trabalho, vigora o princípio da primazia da realidade, segundo o qual devem prevalecer os fatos conforme efetivamente ocorreram, mesmo que externados sob forma aparentemente diversa. Por essa razão é que cada relação jurídica deve ser avaliada em concreto, voltando-se, primordialmente, para análise dos requisitos previsto nos arts. 2º e 3º da CLT.



    [...] Nessa esteira, tenho por clara a tentativa de burlar a legislação trabalhista e da CVM, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrada a existência da relação de emprego. 



    Finalmente, no que tange aos motivos que ensejaram o rompimento do vínculo, observo que a dispensa se deu sem justa causa, em decorrência da insatisfação dos sócios majoritários com a atuação da reclamante, não cabendo falar, nesse sentido, em saída a pedido, já que a preposta, apesar de afirmar que a iniciativa teria partido da autora, demonstrou a ampla insatisfação com a forma de prestação de serviços. A par disso, a própria testemunha da ré admitiu que não presenciou a reunião com os sócios e a autora, declarando, a partir do seu juízo pessoal e por sua interpretação dos fatos, que houve pedido de demissão. Outrossim, a primeira testemunha autora, por sua vez, sustentou que os próprios sócios disseram que a saída se deu porque estavam insatisfeitos com a questão do horário da autora. 



    Em suma, reputo firmado vínculo de emprego entre a autora e a primeira reclamada, iniciado em 04/07/2022, na função de assessora de investimentos, com remuneração de R$ 25.000,00 mais comissões, e encerrado, imotivadamente, em 21/09/2022.’



    [...] Diga-se ainda que é possível a coexistência do contrato de emprego com a qualidade de acionista ou sócio-cotista. 



    Examinando pormenorizadamente o conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que restou clarificada a existência da relação de emprego entre as partes, uma vez que os requisitos imprescindíveis para a caracterização da relação de emprego (pessoalidade; onerosidade; não eventualidade; subordinação) foram devidamente comprovados, conforme se depreende dos depoimentos testemunhais e dos prepostos das empresas. 



    Com efeito, ao contrário do sustentado pela parte reclamada, a despeito da roupagem de sócia imputada à autora, esta prestava serviço de assessora de investimentos em típico regime celetista, subordinada aos sócios Marcos e Sthefany, que fazia um controle ostensivo de suas atividades e horários. 



    Cumpre enfatizar que o serviço prestado pela autora se deu em atividade necessária ao desenvolvimento do objetivo social da reclamada, participando integrativamente deste processo, caracterizando, assim, a sujeição de sua atividade, sob o ponto de vista objetivo, à organização e dinâmica produtiva da empresa.



    [...] Diante de todo o conjunto probatório, inarredável a ilação de que a reclamada não se desencarregou de seu ônus processual quanto ao trabalho autônomo, daí a convicção jurisdicional de que a prestação de serviço da autora se plasmara, durante o período de 04/07/2022 a 21 /09/2022, sob a égide das disposições celetistas, devendo ser mantida a Sentença de Primeiro Grau. 



    Quanto ao motivo rescisório, inexistindo nos autos elementos probatórios consistentes que infirmem as alegações da autora, no sentido de que fora dispensada sem justa causa, impõe-se, à míngua de prova quitatória, a condenação da ré ao pagamento das verbas inerentes a esta modalidade rescisória, por mercê do princípio da continuidade da relação de emprego, além daquelas sonegadas por todo o longo de sua duração, quais: a) saldo de salário (setembro/2022 - 21 dias); aviso prévio (30 dias); férias proporcionais (4/12), acrescidas de um terço; 13º salário proporcional (4 /12); multa prevista no art. 477 da CLT.



     Deverá ainda a reclamada fornecer as guias do seguro desemprego. Não cumprida a obrigação, deverá ser providenciada a expedição de ofício ao MTE para habilitar a reclamante no programa seguro-desemprego, caso cumpridos os requisitos legais,tendo em vista que a modalidade de ruptura do vínculo empregatício, dispensa sem justa causa, concede à parte autora referido direito. 



    Por outro lado, não merece acolhida o pleito da reclamada referente à restituição do valor de R$140.000,00 recebido como incentivo financeiro (luvas/upfront) para ressarcimentos das despesas efetuadas com a saída do emprego anterior. 



    É que de acordo com os regramentos constantes do acordo de incentivo, cláusula terceira, itens 3.2 e 3.2.1 (fl.291), ocorrendo a resilição contratual por iniciativa da empresa fica a empregada dispensada da obrigação de restituir eventuais valores efetivamente pagos a título de incentivo. 



    De se manter o julgado (doc. 16, pp. 23-30 – grifei).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre pessoa jurídica e um dos integrantes de seu quadro societário, cujos ganhos mensais eram da ordem de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) mensais, conforme documento 16, p. 25.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    Entendo que, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados de forma autônoma, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. 



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto: 



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. 



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei). 



    Portanto, em minha compreensão, deve ser cassada a decisão reclamada, uma vez que ela diverge dos paradigmas invocados porque considera ilícita não apenas a prestação autônoma de serviços por profissional sem indício de hipossuficiência, mas também a prestação de serviços do sócio à empresa que integra, sem, contudo, apontar qual o vício encontrado na celebração do contrato social vigente entre as partes.



    Assim, reconheço, na decisão reclamada, existência de afronta à autoridade das decisões proferidas pelo STF na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator